Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732064-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CORDOVA DUARTE AGRAVADO: HELIO GIL GRACINDO, GERDA LEONOR SEABRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO REIS GRACINDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARNALDO CORDOVA DUARTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Bruna de Abreu Farber, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por HELIO GIL GRACINDO e outro, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, a ser cumprido no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de reintegração compulsória. Em suas razões recursais (ID 74742952), o executado agravante afirma que o cumprimento das obrigações deve ocorrer de forma simultânea, de modo que a reintegração de posse somente poderá ser efetivada mediante a restituição dos valores pagos ao réu. Argumenta que “É induvidoso que o Agravante não poderá, ser despejado sem a devida contrapartida financeira devidamente atualizada. É de sabença comum, que a partir do momento que o Agravante sair da posse do imóvel, este não terá nenhuma garantia de que os Agravados irão pagar aquilo que lhe é devido”. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada “A concessão imediata da medida de manutenção de posse, revogando a determinação de reintegração de posse e recolhimento do mandado de desocupação”. Preparo recolhido (ID 74744428). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “Com razão os exequentes. A sentença exequenda não condicionou a reintegração de posse à restituição dos valores pagos ao réu – ID 15935798. Ademais, o requerido manteve-se inerte e sequer protocolou cumprimento de sentença em relação aos valores a ele devidos. Não bastasse, há indicativo concreto de que, caso inaugurado o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar quantia certa em desfavor dos autores, poderá ocorrer a compensação de créditos e débitos em relação a título executivo judicial proveniente da 16a Vara Cível de Brasília, no qual o réu figura como devedor (ID 240039904). Expeça-se mandado de reintegração de posse do imóvel descrito ao ID. 15937088, devendo o requerido desocupar o imóvel, no prazo impreterível de 10 dias úteis, sob pena de imediata reintegração compulsória. Cumpra-se.” Com efeito, verifica-se que a sentença exequenda determinou, de forma autônoma e não condicional, a reintegração dos exequentes na posse do imóvel, bem como a restituição dos valores pagos, verbis: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, em relação à requerida, com resolução de mérito, nos termos no art. 487, I, do Código de Processo Civil para resolver o instrumento particular de cessão de direitos sobre o bem pactuado entre as partes, por inadimplemento do réu (fls. 10/12 e, por conseguinte, determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel e a restituição dos valores pagos ao réu”. Não há, portanto, qualquer menção à simultaneidade no cumprimento das obrigações, tampouco à existência de condição suspensiva que vincule a reintegração de posse à restituição prévia dos valores. O comando judicial revela-se autônomo quanto às duas determinações — reintegração e restituição — não se podendo presumir interdependência entre elas. Com o mesmo raciocínio, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “Se o título exequendo não previu a prerrogativa de retenção do imóvel por parte do comprador até que se restituíssem os valores pagos pelo negócio desfeito, não há como se condicionar o cumprimento da reintegração de posse ao pagamento prévio ou prestação de caução. Cumpria ao réu, na fase da resposta, buscar a reserva que somente deduziu a destempo.” (Acórdão 1293954, 0726763-30.2020.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 05/11/2020.) No mais, observa-se que o agravante sequer requereu o cumprimento de sentença relativamente à quantia cuja restituição lhe foi judicialmente reconhecida, mantendo-se inerte na via própria, conforme registrado pela r. decisão agravada. Tal circunstância fragiliza a tese de risco iminente e evidencia ausência de diligência mínima para salvaguardar o direito que alega possuir. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão antecipatória, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator